Tribunal: TJMT
Processo: 1010486-10.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010486-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MARCIO VAZ SAMPAIO - CPF: 479.444.631-49 (AGRAVANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REEMBOLSO DE DESPESAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REGRA DO ART. 302 DO CPC -
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA BOA-FÉ OBJETIVA – INOCORRÊNCIA

-

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Marcio Vaz Sampaio
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do agravante, ora embargante, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REEMBOLSO DE DESPESAS – SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO IMPROCEDENTE A INICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REGRA DO ART. 302 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada.

Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual..

Embargos
(Id. 226293154): O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
apontada em relação a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de analisar a questão da boa-fé objetiva na necessidade de devolução dos valores despendidos pela CASSI em razão do cumprimento da tutela antecipada posteriormente revogada.

Sustenta que a decisão agravada, ao determinar a devolução dos valores pagos pela operadora de saúde, não realizou uma análise aprofundada da questão sob a ótica da boa-fé objetiva, porquanto contrariou o entendimento do STJ nos recursos especiais nº 1.725.736/CE e 1.548.749/RS.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida análise da matéria à luz da boa-fé objetiva, e que seja conferido efeito modificativo ao julgado, para reconhecer a inexigibilidade de devolução dos valores pagos pela operadora.

Contrarrazões
(Id. 228125660): Refuta a alegação do embargante de que o acórdão contrariou a jurisprudência do STJ sobre a boa-fé objetiva, afirma que a decisão se baseou em precedentes que reconhecem a possibilidade de ressarcimento dos valores gastos em razão do cumprimento de tutela antecipada posteriormente revogada.

Sustenta que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria já decidida, e que o embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao argumento que o acórdão embargado está devidamente fundamentado e não padece de qualquer vício que justifique sua modificação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcio Vaz Sampaio contra o acórdão, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, em que a
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
busca o ressarcimento de despesas médicas efetuadas em favor do embargante em razão de cumprimento de liminar posteriormente revogada.

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em
omissão
em relação a precedentes do STJ, ao não analisar a questão da boa-fé objetiva na necessidade de devolução dos valores despendidos pela CASSI em razão do cumprimento da tutela antecipada posteriormente revogada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...).Da análise, observa-se que a pretensão autoral fora julgada improcedente, cuja sentença transitou em julgado em 30/09/2021 (ID. 66863175), a parte Agravada deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 6.518,86 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

O recorrente alega ser inexequível a referida quantia, pois, segundo afirma, o valor de R$ 6.518,86 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) se refere a cobertura contratual devida pela agravada, cuja obrigação de pagar fora outorgada por decisão judicial proferida em sede liminar, veja-se (ID. 66863094 – pág. 04):

“Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com base no artigo 461, §3° c/c artigo 273 e seus incisos, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO parcialmente os efeitos da antecipação da tutela para determinar que a requerida forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento médico hospitalar junto a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade S50 Mateus LTDA, com os medicamentos e acompanhamentos médicos que se fizerem necessários.”

Não obstante, a despeito da liminar inicialmente concedida, a sentença de mérito prolatada fora para julgar improcedente os pedidos constantes na inicial. Eis o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reembolso de Despesas proposta por Marcio Vaz Sampaio em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil — CASSI, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a importância e 0 valor da demanda e o tempo dedicado ao trabalho profissional, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigarei, com fundamento no art. 98, § 3°, do CPC. Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Portanto, por consequência lógica da improcedência do mérito da lide, bem como diante da expressa revogação tácita da liminar deferida, automaticamente advém o direito da parte requerida em reaver os prejuízos decorrentes do cumprimento da tutela. Dito de outro modo, a revogação da liminar se operou automaticamente, mesmo porque não haveria como mantê-la com a improcedência do feito, por óbvio.

Assim, os efeitos da sentença prolatada alcançam a decisão que deferiu a tutela antecipada, que, com a improcedência do feito, encontra-se revogada.

Neste ponto, convém ressaltar o que estabelece o art. 302, do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO. OBRIGAÇÃO EX LEGE. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão jurídica discutida consiste em definir se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada em virtude de sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por haver a autora desistido da ação. 2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor ( CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). 3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1770124 SP 2018/0186724-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 739) (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07184980520218070000 1434756, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2022).

Diante disso, tem-se que o dever do agravante de indenizar a agravado é efeito ex lege da sentença de improcedência que revogou a liminar deferida em sede de cognição sumária. Assim, escorreita a decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo requerente.. (...)”

O acórdão embargado adotou o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação de tutela.

Além disso, também citou precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de execução, nos próprios autos, de modo a objetivar o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, em virtude de sentença que extingue o processo sem resolução de mérito (STJ - REsp: 1770124 SP 2018/0186724-0) ou por improcedência dos pedidos (TJ-DF 07184980520218070000 1434756).

Portanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da revogação da tutela antecipada e a possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024